Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS. ÔNUS DO CREDOR. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Espólio tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme preceitua o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

2. Para o recebimento da Petição Inicial na Execução Fiscal, é imprescindível a indicação de quem irá representar o Espólio, bem como a apresentação da Certidão de Óbito do contribuinte, a fim de comprovar a data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado. Demais, compete ao credor informar se existe inventário em curso.

3. Quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz indeferirá a Petição Inicial, proferindo Sentença pondo termo à relação processual sem apreciação do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, cumulado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

4. A emenda à Petição Inicial, realizada após a prolação da Sentença, não se mostra eficaz, em razão da preclusão temporal.

5. Apelação conhecida e não provida.